Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-28.2023.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001858-28.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAPHAEL LAVANDOSKI DE MEDEIROS - CPF: 044.848.751-95 (EMBARGADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao Recurso, determinando a restituição, na forma simples, dos valores cobrados a título de seguro. O embargante alega que a contratação do seguro foi facultativa, com cláusula permitindo a escolha do consumidor, e que a decisão não considerou documentos que comprovariam a ausência de imposição na contratação. Além disso, argumenta que não há abusividade na cobrança do seguro e pleiteia a aplicação do artigo 86, parágrafo
único, do CPC, por ter sido sucumbente em parte mínima da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se houve omissão na decisão quanto à alegação de que a contratação do seguro foi voluntária, sem imposição, e (
ii
) determinar se é aplicável a regra do artigo 86, parágrafo único, do CPC, considerando que o embargante foi sucumbente em parte mínima da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A argumentação de que a contratação do seguro foi facultativa e voluntária não configura omissão no acórdão, pois a decisão considerou que a contratação foi limitada à escolha da seguradora indicada pelo banco, caracterizando venda casada, conforme jurisprudência do STJ no
REsp
1639259/SP.

Os Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria ou para fins de prequestionamento, quando não configurados os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.

Quanto aos ônus sucumbenciais, é devido o rateio entre as partes, pois o embargado foi vencedor em parte da demanda, conforme o artigo 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração são inadmissíveis para reexame da matéria ou para fins de prequestionamento, quando não configurados os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

A contratação de seguro vinculada a banco, quando imposta ou com restrição à escolha da seguradora, configura venda casada, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

O rateio dos ônus sucumbenciais deve observar a sucumbência parcial da parte, conforme o artigo 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
deu parcial provimento ao Recurso
para determinar que o
réu
restitua ao
autor
, na forma simples, os valo
res cobrados a título de seguro.

O
embargante aduz que

o contrato de seguro foi facultativo, com cláusula que permitia a sua contratação ou não, e que a decisão não considerou os documentos que comprovariam que a contratação foi voluntária, sem imposição
.

Argumenta que não há qualquer abusividade na cobrança do seguro, pois este é válido como uma opção de proteção financeira.

Sustenta
que
foi sucumbente em parte mínima da demanda
, devendo, portanto, ser aplicado o
artigo 86, parágrafo único do CPC.

Ao final
prequestiona
a matéria.

Sem manifestação
do embargado
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a questão,
constou no acórdão
que
em relação à contratação de
s
eguro no repetitivo
Resp
n. 1639259/SP, o STJ tratou da legalidade
:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA
. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

(...)

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
(
...)
”
.
(
REsp
1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Logo, é vedada a contratação se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nesta lide, consta no ajuste a op
ção por aderir ou não ao seguro.
No entanto, há evidências de que a Seguradora será
apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.

Desta Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA-SEGURO -VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N.1639259/SP –AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC”
.
(N.U 1000276-73.2024.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Quanto aos ônus sucumbenciais, considerando que
o embargado
foi
vencedor em uma das suas pretensões formuladas
, é devido que seja rateado entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da
demanda
, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados”
. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui

(
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025